Tribunal: TJDFT
Processo: 0704415-87.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704415-87.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: JACKSON SANTOS DA SILVA D E S P A C H O O acordo (ID 58920289) apresentado pelo apelante não apresenta assinatura do devedor. Tampouco consta procuração nos autos, conferindo poderes ao advogado que o patrocina. Nesse contexto, intime-se o apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. para se manifestar acerca da persistência do interesse recursal . Retire-se o processo de pauta. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora